Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751330-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA DESPACHO Tendo em vista a contraproposta de acordo apresentada pelo agravante (ID. 22997296), proceda-se a intimação da agravada para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,4 de fevereiro de 2021 17:37:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA